Tribunal: TJES
Processo: 5000511-03.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-03.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANTONIO PORTO JUNIOR
RECORRIDO: VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000511-03.2024.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
: CARLOS ANTONIO PORTO JUNIOR

RECORRIDO
: VP VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTA DE CRÉDITO. SERVIÇOS DE TURISMO. ATRASO NO ENVIO DE VOUCHERS. ENTREGA REALIZADA ANTES DO PERÍODO DA VIAGEM. DESISTÊNCIA E CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM ALTERNATIVA PELO CONSUMIDOR DE FORMA UNILATERAL E PRECIPITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM HOSPEDAGEM ALTERNATIVA. DANO MATERIAL NÃO PRESUMIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INAPTA A GERAR O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Trata-se de “AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” em que a parte autora (CARLOS ANTONIO PORTO JUNIOR) afirma que possuía uma carta de crédito da Requerida (pedido nº 243716), emitida em 10/09/2020, no valor de R$ 1.993,44. Aduziu que, em 21/03/2022, solicitou a sua utilização para hospedagem nos Estados Unidos a partir de 28/03/2022, entretanto essa data não estava disponível, de modo que anuiu com a data de 04/04/2022. Afirmou que no dia 29/03/2022 realizou o pagamento da diferença correspondente ao novo pedido, no valor de R$ 1.425,17. Aduziu, ainda, que se recusou a pagar outro valor cobrado pela Requerida, supostamente decorrente de mudança tarifária do hotel no momento da emissão do voucher. Em razão dessa recusa de pagamento, segundo o autor, a Requerida não mais lhe respondia, mesmo com a proximidade da data da viagem (04/04/2022), não emitiu o voucher do hotel, o que o motivou a solicitar o ressarcimento dos valores pagos e, além disso, adquiriu novas reservas “em um apartamento no destino”, no dia 04/04/2022. Porém, logo após isso, a Requerida teria lhe enviado o voucher do hotel, contudo informou que não seria mais necessário em razão da nova reserva. Diante disso, pretende a condenação da Requerida no valor de R$ 11.968,20, correspondente ao dobro dos valores pagos; a condenação ao pagamento do valor de R$ 1.000,00, decorrente dos custos e despesas em excesso oriundo da aquisição de última hora da reserva do hotel; e a compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00. [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na remessa de documentos de viagem (
vouchers
), cujo envio ocorreu em momento anterior à fruição da reserva, configura falha na prestação de serviço hábil a ensejar a restituição material em razão da desistência unilateral do consumidor; e (ii) saber se os transtornos de comunicação enfrentados pelo consumidor na via extrajudicial são suficientes, no caso concreto, para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, evidencia-se, pelas próprias razões tecidas pelo autor, que não ocorreu o alegado inadimplemento absoluto por parte da fornecedora. É fato incontroverso que a ré promoveu o envio do
voucher
de hospedagem no dia 04/04/2022 , data que coincide perfeitamente com o termo inicial de fruição da reserva contratada.

5
. A conduta do autor em contratar outra acomodação em momento prévio ao termo fixado para a entrega do documento, informando à ré que
"naquele momento não seria mais necessário"
, caracteriza precipitação e ato de livre disposição de vontade que rompe o nexo causal com o pretenso dano material, enquadrando-se em hipótese de fato imputável exclusivamente ao próprio consumidor. Não há que se falar em dever de restituir valores atinentes a um serviço disponibilizado e rechaçado pelo autor.

6.
Além disso, observa-se que a parte autora não colacionou aos autos qualquer prova documental (notas fiscais, recibos ou faturas de cartão de crédito) que comprovem o efetivo desembolso com a nova hospedagem alegada. Tratando-se de dano material, a prova do prejuízo é indispensável, não se admitindo a indenização de danos hipotéticos ou não demonstrados.

7
.
No que se refere aos danos morais, embora se reconheça a falha na comunicação, os desencontros de informações e as frustrações vivenciadas durante a tratativa extrajudicial, entende-se que mero aborrecimento e os dissabores contratuais não transbordam a esfera dos percalços da vida civil, não rendendo ensejo à compensação extrapatrimonial, notadamente quando o serviço fim não é inviabilizado.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)